Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Se for este o caso, por certo o magistrado não estará obrigado a proferir decisão saneadora nem fixar pontos controvertidos, afinal, eventuais questões preliminares serão resolvidas na própria sentença e as controvérsias fáticas serão dirimidas com base nas provas documentais acostadas nos autos.
2. A matéria controvertida diz respeito à legitimidade passiva ad causam da agravada e sua eventual responsabilidade em arcar, solidariamente, com os aludidos prejuízos patrimoniais suportados pela agravante. Nesse contexto, baseou-se a digna magistrada singular no fato de que a questão de mérito seria unicamente de direito, ou, mesmo sendo de fato, não haveria necessidade de produzir outras provas.
3. Tratando-se de hipótese de julgamento antecipado do mérito e não tendo havido sequer indeferimento de produção de provas que tivessem sido expressamente requeridas, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.